Tribunal: TCU
Processo: 002.822/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que foi detectada a incidência de percentual relativo a plano econômico sobre parte dos proventos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial de aposentadoria do ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social Antônio Carlos de Campos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260 do Regimento Interno, em considerar legal o ato ora examinado e autorizar seu registro.